Tribunal: STF
Processo: ARE 1529891
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O MUNICÍPIO DE PINDORAMA. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RECURSO DA MUNICIPALIDADE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo o recorrente sustenta violação dos artigos 5º, inciso II, e 37, caput, da Constituição Federal, haja vista ser perfeitamente legal e sem qualquer nota de improbidade administrativa a contratação de advogados de forma direta, e por notória especialização, e mesmo que o ente público conte com quadro de procuradores.



    Decido.



    A decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo amparada no seguinte fundamento:



    “Entretanto, ao que se infere, não existe tema hábil a ensejar o pronunciamento do C. STF, eis que os argumentos expendidos no recurso estão totalmente dissociados do que foi decidido pelo v. acórdão hostilizado. Incidente a Súmula 284 do C. Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, a Corte Suprema já sufragou o seguinte entendimento, verbis: 



    (...) 



    ‘I – Apresenta-se deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284 do STF." (RE 634.817 ED/MA – 2ª Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 19/06/2013). No mesmo sentido: ARE 798.145 AgR / RS, 1ª Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/09/2015.No mesmo sentido: RE nº 1475459/SP – Rel. Min. EDSON FACHIN – DJe. 16.05.2024. 



    Inadmito, pois, o recurso extraordinário de págs. 709-726, com fundamento no art. 1.030, inc. V, do Código de Processo Civil.”



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente e com apropriada argumentação todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida, relativa à incidência da Súmula 284/STF.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente